Tribunal: TJDFT
Processo: 0717824-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. CONTRARIEDADE A ACÓRDÃO DO EG. STJ EM JULGAMENTO REPETITIVO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA.
I – Agravo de instrumento desprovido por decisão da Relatoria, art. 932, inc. IV, alínea “b”, do CPC, porque contrário a acórdão proferido pelo eg. STJ em julgamento de recurso repetitivo (Tema 1.150).
II – O agravo interno é manifestamente improcedente, diante da evidente aplicação do Tema 1.150 do eg. STJ à demanda, que, inclusive, exclui a incidência do prazo prescricional quinquenal estabelecido no Tema 545 nas ações indenizatórias ajuizadas contra sociedade de economia mista, por má administração do saldo das contas individuais do Pasep. A votação pela improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
III – Agravo interno desprovido.